Tribunal: TJSP
Processo: 1087353-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Sentença de improcedência – Recurso da empresa autora – Contrato de seguro de bens e mercadorias – Autora que coletou as mercadorias de sua cliente deixando em suas dependências para transportá-las para o Rio de Janeiro e após recebeu ligação de fraudador, para trocar as mercadorias, o que foi feito, sendo ao final gerado prejuízo relativo a

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Sentença de improcedência – Recurso da empresa autora – Contrato de seguro de bens e mercadorias – Autora que coletou as mercadorias de sua cliente deixando em suas dependências para transportá-las para o Rio de Janeiro e após recebeu ligação de fraudador, para trocar as mercadorias, o que foi feito, sendo ao final gerado prejuízo relativo a devolução do valor da mercadoria à sua cliente em outra ação judicial – Hipótese dos autos que não encontra-se abrangida pela cobertura securitária firmada através do contrato entre as partes – Cobertura que abrange as mercadorias durante o transporte e que estejam concomitantemente ao veículo - Cláusula regida de forma clara e legível – Não se admite interpretação extensiva ou analógica das cláusulas negociais - Princípio da pact sunt servanda - Inteligência do artigo 757 do CC – Precedente desta E. Corte – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos ao autor, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1087353-
91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIMA & TEIXEIRA
COURIER LTDA,. EPP (CONTROL EXPRESS), é apelado SOMPO SEGUROS S / A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087353-91.2019.8.26.0100 -Voto no 18182 - SRF
2
VOTO No
: 18182
APELAÇÃO : 1087353-91.2019.8.26.0100
COMARCA : Foro Central Cível 9a Vara Cível
APTE.
: Lima & Teixeira Courier Ltda Epp (Control Express)
APDO.
: Sompo Seguros S/A
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS Sentença de
improcedência Recurso da empresa autora Contrato de seguro de bens
e mercadorias Autora que coletou as mercadorias de sua cliente deixando
em suas dependências para transportá-las para o Rio de Janeiro e após
recebeu ligação de fraudador, para trocar as mercadorias, o que foi feito,
sendo ao final gerado prejuízo relativo a devolução do valor da mercadoria
à sua cliente em outra ação judicial Hipótese dos autos que não encontra-
se abrangida pela cobertura securitária firmada através do contrato entre
as partes Cobertura que abrange as mercadorias durante o transporte e
que estejam concomitantemente ao veículo - Cláusula regida de forma
clara e legível Não se admite interpretação extensiva ou analógica das
cláusulas negociais - Princípio da pact sunt servanda - Inteligência do
artigo 757 do CC – Precedente desta E. Corte Por força da sucumbência
recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos ao autor, diante
da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 Sentença mantida Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087353-91.2019.8.26.0100 -Voto no 18182 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 236/238, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 9a Vara do Foro Central Cível, Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, que
julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I do CPC, condenando a
empresa autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor
da causa.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 240/245) e respondido (fls.
252/263).
Complementação do preparo recursal às fls. 273/274.
É o relatório.
Trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais ajuizada
pela apelante em face da apelada.
Alega a autora em sua inicial em síntese ser empresa
transportadora e ter contratado junto à ré, seguro para os seus produtos
transportados, com vigência de 30/09/2018 à 30/09/2019. Disserta que em
30/10/2018, foi realizada coleta de 14 volumes lacrados, na empresa Mel Mey
Modas Comércio De Roupas Eireli, para serem enviados para o Rio de Janeiro,
contendo mercadorias cujo valor totaliza o montante de R$ 67.322,00. Relata que
os volumes foram levados até suas dependências e após a referida coleta, uma
pessoa entrou em contato telefônico com a autora, passando-se por funcionária
da ré, e informando que os volumes estariam trocados e que precisaria ser feita a
troca antes de irem para o Rio de Janeiro.
Alega que tal pessoa informou a placa do carro que teria retirado
as mercadorias e os números das notas e disse que iria mandar trocar os
produtos naquela mesma data. O motorista efetuou a troca dos 14 volumes e se
retirou calmamente, tendo apresentado os documentos ao funcionário da
empresa.
Diante de tais fatos, a empresa cliente da autora ingressou com
ação de indenização contra esta, em trâmite perante a 6a Vara Cível do Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087353-91.2019.8.26.0100 -Voto no 18182 - SRF
4
Regional do Jabaquara, Processo 1003569-22.2019.8.26.0003, tendo a autora
sido condenada à devolução do valor dos produtos que foram objeto da fraude
sofrida. Assim, como os produtos transportados estavam na sede da autora,
pouco tempo após a coleta, estavam cobertos pelo seguro contratado, motivo
pelo qual a autora solicitou a abertura de sinistro para indenização do valor das
mercadorias desviadas pela fraude ocorrida.
Porém, teve o pedido de indenização negado, sob a alegação de
que somente teria cobertura se a mercadoria estivesse em trânsito, ou seja,
durante o transporte, desconsiderando-se as próprias cláusulas contratuais
estabelecidas. Alega que a autora apresentou à ré todos os documentos
comprobatórios para o pagamento da indenização a que tinha direito, por força do
seguro contratado, porém teve seu direito negado mesmo após contestar a
negativa de pagamento.
Diante disso, requer a inversão do ônus da prova e, ao final, a
condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 67.322,00, referente ao
sinistro ocorrido e devidamente coberto pela apólice contratada, devidamente
atualizada e acrescida de juros, bem como sua condenação ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios.
Em contestação a ré alega em síntese que a autora foi vítima de
estelionato, fato não amparado pela apólice de seguro pactuada entre as partes.
Sustenta que para fins de cobertura é imprescindível que a mercadoria esteja em
transporte, por via pública ou rodoviária, bem como ocorra o desaparecimento do
veículo transportador concomitantemente com a carga transportada, pois, trata-se
de apólice de Transportador Rodoviário.
Alega que as mercadorias se encontravam depositadas no
armazém da autora e, nesta hipótese haveria necessidade de ser contratado
apólice de seguro específica para armazém. Entende pela inaplicabilidade do
CDC e pela inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil,
rechaçando os danos materiais pretendidos. Subsidiariamente entende pela
aplicação da franquia obrigatória, no importe de 10% dos prejuízos, com no
mínimo R$ 15.000,00.
Réplica às fls. 230/233.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087353-91.2019.8.26.0100 -Voto no 18182 - SRF
5
Intimados sobre o interesse na dilação probatória (fls. 225), a ré
requereu o depoimento pessoal do representante legal da autora (fls. 234/235).
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre a autora alegando em síntese que a apólice assegurava
a indenização pretendida por força da fraude sofrida. Sustenta que os produtos
no depósito estavam cobertos pelo seguro contratado, fazendo jus a indenização
pelo sinistro ocorrido.
Requer a reforma.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos as partes firmaram contrato de seguro,
com vigência de 30/09/2018 a 30/09/2019, tendo como objeto “garantir o
pagamento das reparações pecuniárias por danos materiais sofridos pelos bens
e/ou mercadorias em geral, pertencentes a terceiros, coletadas e/ou entregues ao
Segurado para transporte, por via pública, rodoviária [...]” (fls. 14).
No entanto, a empresa autora sustenta que no dia 30/10/2018,
fez a coleta de 14 volumes lacrados na empresa de seu cliente, no valor de R$
67.322,00, para transportá-los para o Rio de Janeiro, sendo as mercadorias
levadas até suas dependências. Afirma que após, recebeu uma ligação de uma
pessoa passando-se por funcionário da ré, que informou a necessidade de
efetuar a troca dos volumes antes do transporte, sendo a troca realizada e,
posteriormente constatada a fraude, com condenação da autora a devolver o
valor dos produtos à sua cliente, através de outra ação judicial.
Desta feita, em razão do estelionato, a autora requereu a
cobertura da seguradora ré, a qual foi negada.
Pois bem.
Com efeito, o contrato entabulado entre as partes estabelecem de
forma clara e definitiva os bens e mercadorias segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087353-91.2019.8.26.0100 -Voto no 18182 - SRF
6
As mercadorias que foram trocadas pelo fraudador, encontrava-
se nas dependências da empresa autora, conforme por ela mesma narra em sua
exordial.
E, embora a empresa recorrente alegar que as mercadorias
encontram-se compreendidas no seguro, o contrato estabelece na cláusula 1, o
seguinte (fls. 16):
“1) Cobertura Básica:
De conformidade com o disposto no item 3 - Riscos Cobertos das
Condições Gerais para o Seguro de Responsabilidade Civil do
Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), estão
amparados pelo presente seguro as perdas e/ou os danos materiais
sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros, CAUSADOS
EXCLUSIVAMENTE POR:
a) desaparecimento total da carga, concomitantemente com o do veículo,
durante o transporte, em decorrência de:
a.1) apropriação indébita e/ou estelionato;
a.2) furto simples ou qualificado;
a.3) extorsão simples ou mediante sequestro;” (g.n.).
E ainda, há dizeres no contrato em negrito às fls. 16, que:
“A garantia não abrange os bens ou mercadorias ainda não carregados
nos veículos transportadores, mas localizados nos depósitos do
Segurado, ou sob seu controle e/ou administração.”
Desta feita, diante da análise do contrato entabulado entre as
partes, não resta qualquer dúvida dos bens e mercadorias que definitivamente
encontravam-se cobertos pela seguradora ré, sendo certo que o estelionato, da
forma como ocorreu, não encontra-se abrangido no contrato, uma vez que a
cláusula 1 é clara no sentido de ser segurada a mercadoria durante o transporte e
que esteja comcomitantemente com o veículo.
Ora! Não há qualquer alegação de abusividade da cláusula
mencionada, o que não dá ensejo a qualquer alteração dos termos ajustados,
pois, somente em casos excepcionais poderá haver interferência judicial na
liberdade de contratar, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, como bem ponderado pela r. sentença singular, no
caso em tela, não se admite interpretação extensiva ou analógica das cláusulas
negociais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087353-91.2019.8.26.0100 -Voto no 18182 - SRF
7
O artigo 757 do CPC estabelece:
“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” (g.n.).
A propósito:
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Ação que visa ao pagamento de
indenização
securitária.
Recusa
da
seguradora
fundada
em
descumprimento de cláusula contratual relativa à idade máxima de 60
anos quando do início de vigência da apólice. Inexistência de
abusividade. Cláusula regida de forma clara e legível. Inteligência dos
artigos 757 e 766 do CC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1003268-22.2017.8.26.0302; Relator (a): Carmen
Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro:
28/05/2020) (g.n.).
Assim, as cláusulas foram previamente estipuladas e contratadas
entre as partes, as quais tinham plena ciência dos termos ajustados, devendo
prevalecer o princípio da “pacta sunt servanda”.
Dessa forma, não há razão alguma para a reforma da r. decisão
singular, que deve ser mantida por suas próprias razões e fundamentos.
Por força da sucumbência recursal, os honorários advocatícios
sucumbenciais impostos ao autor apelante, ficam majorados para o total de 11%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 11 do CPC.
Em harmonia com o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator